Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DEFICIÊNCIA VISUAL. HEMIANOPSIA HOMÔNIMA DIREITA. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. INAPTIDÃO PARA CONDUÇÃO VEICULAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo proposta, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do ato que reconheceu a inaptidão do autor para condução veicular em todas as categorias e determinou a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, em razão de deficiência visual consistente em hemianopsia homônima direita, constatada em exame de aptidão física e mental realizado para obtenção de credencial de estacionamento para pessoa com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é legal o ato administrativo do DETRAN/DF que declarou a inaptidão do condutor com deficiência visual para condução veicular, com retenção e bloqueio da CNH, após exame de aptidão física e mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de trânsito exige que o condutor se submeta periodicamente a exame de aptidão física e mental, sendo insuficiente o histórico de habilitações anteriores para comprovar a manutenção das condições necessárias à condução veicular.
4. O exame de aptidão física e mental é de exclusiva responsabilidade do médico perito examinador de trânsito, competindo-lhe reconhecer a inaptidão e comunicar o resultado ao órgão executivo de trânsito para bloqueio imediato do cadastro nacional, nos termos da Resolução n. 972/2022 do CONTRAN.
5. Constatada a perda parcial do campo visual, é legítima a conclusão pela inaptidão para condução veicular em todas as categorias, diante do risco à segurança do próprio condutor e de terceiros.
6. A adoção de medida administrativa acauteladora, com retenção e bloqueio da CNH, prescinde de prévia manifestação do interessado quando caracterizado risco iminente, nos termos do art. 45 da Lei n. 9.503/1999.
7. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o condutor deixa de requerer reavaliação por Junta Médica Especial ou de interpor recurso administrativo ao órgão competente, embora haja previsão normativa para tanto.
8. A deficiência visual não se enquadra nas hipóteses de adaptação veicular ou de aplicação da NBR 14970 da ABNT, inexistindo obrigatoriedade de avaliação prática de direção veicular.
9. Inexiste direito adquirido à manutenção da CNH, uma vez que, a cada renovação ou avaliação, o condutor deve preencher os requisitos legais e médicos vigentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de inaptidão para condução veicular fundada em exame de aptidão física e mental regularmente realizado constitui ato administrativo legítimo e vinculado à proteção da segurança no trânsito."; "2. A retenção e o bloqueio da CNH, como medidas acauteladoras diante de risco iminente, prescindem de prévio contraditório, assegurada ao interessado a possibilidade de reavaliação e recurso administrativo."; "3. Não há direito adquirido à Carteira Nacional de Habilitação, devendo o condutor comprovar, a cada avaliação, o preenchimento dos requisitos legais e médicos exigidos pela legislação de trânsito.".
________
Dispositivos relevantes citados: CTB (Lei n. 9.503/1997), arts. 45, 140, 147 e 269; CPC, art. 85, § 11; Resolução CONTRAN n. 972/2022; Lei distrital n. 2.834/2001.
Jurisprudência relevante citada: Não há.